Tribunal: TJDFT
Processo: 0713305-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713305-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de TUTELA DE URGÊNCIA interposto por B-GREEN GESTÃO AMBIENTAL S.A em face de decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum n. 0700407-65.2025.8.07.0018, que deferiu o pedido liminar em ação cautelar antecedente e rejeitou os embargos de declaração. As decisões agravadas foram proferidas nos seguintes termos: Decisão de ID. 223182530: Objetivamente, a parte autora postula que o ato jurisdicional reverta a decisão administrativa que denegou o licenciamento para atividade de tratamento e disposição de resíduos sólidos em área que fora reconhecida como inadequada para tanto, pela atual Lei de Uso e Ocupação do Solo. Considera ter direito adquirido a manter a atividade reputada ambientalmente inadequada por lei posterior à sua instalação no local. O pedido carece de plausibilidade jurídica, posto que a licença para o exercício de atividade poluente ou potencialmente poluidora não é ato meramente formal, mas vinculado à tutela do interesse difuso de proteção ambiental e à função social da propriedade. Atende à função social da propriedade o uso conforme os normativos edilícios pertinentes, e é evidente que a deposição e manejo de resíduos sólidos perigosos é incompatível com a lei de uso e ocupação do solo atualmente vigente. Não há direito adquirido a se manter uso do solo em desconformidade com leis ambientais supervenientes, posto que os normativos edilícios são sujeitos à revisão periódica não apenas para se adequarem a necessidades advindas da evolução das cidades, como também de determinantes ambientais porventura não observadas adequadamente por ocasião do ordenamento jurídico superado. O licenciamento administrativo não gera situação consolidada insuscetível de alteração posterior, mas, ao contrário, opera em consonância com as necessidades de proteção ao macrobem ambiental, interesse jurídico difuso que prevalece sobre os interesses particulares relativos à atividade empresarial. O periculum in mora opera aqui de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão da tutela provisória postulada pela empresa autora implicaria na assunção do risco de geração de grave dano ambiental inerente à atividade que se pretende desenvolver contra o posicionamento até aqui revelado pelos órgãos administrativos de fiscalização e gestão ambiental, sendo temerário, no mínimo, que o Juízo desconsidere a diretriz da lei e dos técnicos ambientais especializados para assegurar a continuidade da atividade potencialmente lesiva. Embora alegue que a paralisação de suas atividades vá prejudicar toda a atividade de deposição e manejo de resíduos sólidos perigosos, a autora não comprovou ser a única empresa em atuação nesta atividade, nem tampouco a impossibilidade de execução da mesma atividade em outro local adequado a tal fim. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Decisão de ID. 228816919 Em exame estão os embargos de declaração interpostos sob o ID 224354736. Não é muito lembrar que os declaratórios têm lugar para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a decisão embargada (ID 223182530) discorre perfeitamente sobre os fundamentos que justificaram o desfecho dado ao cotejar os elementos trazidos pelas partes, não se sustentando quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade. Ademais, em verdade, descortina-se que os declaratórios foram manejados com o fito de simples reconsideração do mérito do decisum. Ressalte-se que só se ventila haver os efeitos modificativos pretendidos quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida e a natureza desta o permitir, o que não se configurou no presente caso. A "contradição" que justifica o provimento dos declaratório é a que se dá internamente, em termos da própria decisão. A contrariedade entre o conteúdo da decisão e a tese autoral não é contradição, e sim irresignação da parte para com o conteúdo da decisão, fato processual que desafia o manejo de recurso adequado perante as instâncias revisoras, visando a reforma de decisão. A título de contradição, o que a embargante apresenta é a dicotomia entre a sua própria tese e a compreensão jurídica expressa na decisão, o que não é contradição, mas divergência na compreensão jurídica envolvendo a lide. "Omissão" é a ausência de debate sobre ponto indispensável à constituição da decisão. Embora não se exija análise exauriente da lide por ocasião da decisão sobre o pedido de tutela provisória, o fato é que a decisão embargada praticamente realizou cognição ampla sobre a pretensão posta, não se vislumbrando a omissão suscitada. A postulação contida no documento intitulado "embargos de declaração" visa, obviamente, provocar juízo de retratação, que não é efeito típico da via recursal eleita pela parte embargante. Não obstante, analiso doravante o pedido em seu real contorno: A incumbência elementar do Judiciário é fazer cumprir a lei. Não cabe ao juiz negar vigência à lei, sob o pretexto genérico da "razoabilidade". A ideia de se invocar razoabilidade nas decisões judiciais não autoriza o juiz a substituir as razões da lei por suas próprias razões peculiares, ou pelas razões de alguma das partes no processo, contra a letra da lei. A razoabilidade que se espera no processo civil diz respeito à aplicação da lei conforme a razão, mas, ainda assim, aplicação da lei. Sublinhe-se: a razoabilidade é usada para APLICAR, e não para negar vigência ou mesmo pretender corrigir a Lei. Não se perca de vista também que a jurisdição deve conter aquilo que Dinamarco denomina "escopos" pedagógico e social da jurisdição. Em termos objetivos, tais escopos da jurisdição relacionam-se com a feição consequencialista da jurisdição no sistema jurídico brasileiro, característica imposta pelo art. 5o do DL 4657/42 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro): " Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum". As leis ambientais (incluída a legislação edilícia em razão da faceta ambiental urbana) têm inequívoco assento constitucional. Não foram instituídas por capricho do legislador, mas decorrem de longa e racional evolução do debate social, que reconhece que a manutenção de condições mínimas de respeito à natureza é condição de possibilidade para que se tenha um meio ambiente saudável e equilibrado, o que, por seu turno, é necessário para a preservação da própria vida, inclusive e principalmente dos seres humanos. O que desborda da razoabilidade não é fazer cumprir a lei ambiental, mas exatamente o contrário: cada violação à lei ambiental representa uma vulneração às condições de vida equilibrada e saudável para todos os viventes, seres humanos ou não. É por isso, aliás, que a Constituição enfatiza não apenas o caráter difuso, mas também transgeracional do direito ambiental: trata-se de interesse jurídico afeto a todos, ou seja, uma vez violado, todos são afetados. Logo, a violação à lei ambiental causa prejuízo direto a todos os seres humanos, inclusive os que ainda estão por nascer. O célebre antropólogo Levi-Strauss há muito enunciava, pleno de razão: "O direito do meio ambiente, de que tanto se fala, é um direito do meio ambiente sobre o homem, não um direito do homem sobre o meio ambiente". A ideia de que nós, os seres humanos, precisamos "proteger a natureza" é prepotente e equivocada. A natureza não necessita de proteção dos seres humanos, mas exatamente o contrário. Se a Humanidade prosseguir na atividade irresponsável e impensada de devastação ambiental, não é "o planeta" que será destruído, como se costuma falar. Destruída a natureza, o planeta Terra continuará existindo em meio ao universo, ainda que como mais um planeta desabitado, como todos os demais conhecidos por nós até o momento; quem perecerá, caso a natureza seja devastada, será o ser humano. A partir desta perspectiva, não pode haver dúvidas: o que a lei ambiental protege não é "o planeta", mas os próprios seres humanos, que, sendo também animais, têm necessidades biológicas mínimas e dependentes das condições ambientais em geral para sobreviver de modo sadio. Desborda da razoabilidade a ideia de que, para se garantir a fruição de direitos particulares a um pequeno grupo de seres humanos, se sacrifique o direito de todos os demais seres vivos de exigir uma preservação ambiental que resguarde minimamente suas próprias condições de existência. Assim, por não haver novos elementos fáticos ou jurígenos capazes de ensejar a alteração do que restou decidido, recebo os embargos e, no mérito, nego provimento. Intimem-se. A parte agravante alega, em suas razões recursais (ID. 70564698), que é uma empresa de gerenciamento de resíduos, atuante há mais de 10 anos, especializada na coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos perigosos, como hospitalares, industriais e comerciais. Possui licença de funcionamento desde 2013, conforme as normas ambientais e urbanísticas do DF vigentes à época. Em atenção a alterações legislativas, protocolou pedido de viabilidade para regularização em 17/08/2021. Em 06/01/2022, a viabilidade foi deferida para a atividade principal (coleta de resíduos perigosos) e coleta de não perigosos, mas indeferida para a atividade secundária (tratamento e disposição de resíduos perigosos, CNAE 38.22-0/00), sob a justificativa de "incompatibilidade com a legislação urbanística". A Agravante apresentou pedido de reconsideração administrativo em 21/08/2024, que permaneceu sem resposta por quase 150 dias. Sustenta que a decisão agravada errou ao considerar sua atividade ambientalmente inadequada, visto que opera em plena conformidade com as rigorosas legislações ambientais e sanitárias aplicáveis, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos e normas da ANVISA e CONAMA, e não possui autos de infração por danos ambientais. Argumenta que a questão não é de nova instalação, mas de manutenção de atividade consolidada, e que a continuidade de suas operações melhor serve aos interesses de proteção ambiental e saúde pública na região. Aponta que a decisão judicial desconsiderou o princípio da realidade e a necessidade de considerar as consequências práticas da decisão, conforme exigido pelo art. 20 da Lei no 13.655/2018. Destaca que a própria Secretaria de Saúde do DF reconheceu que os serviços da B-Green são de caráter ininterrupto e indispensável, e que sua interrupção geraria riscos significativos à população, ao meio ambiente e à saúde pública, e que a tutela do meio ambiente e da saúde no caso concreto exige a manutenção das atividades. Alega que a decisão administrativa, ratificada pela judicial, desconsiderou as regras de transição da Lei de Uso e Ocupação de Solo do DF (LUOS – Lei Complementar Distrital n. 948/2019). Argumenta que os artigos 85 e 86 da LUOS garantem a renovação e o funcionamento de atividades que possuíam licença válida antes de 16/01/2019 e que se tornaram não permitidas, o que se aplica ao seu caso. O pedido de regularização foi tempestivo, buscando adequação dentro do prazo legal. Menciona a violação de princípios fundamentais, como a liberdade de iniciativa, segurança jurídica, a boa-fé administrativa e a legalidade, que determina a interpretação das normas em favor da liberdade econômica e do respeito aos investimentos, coibindo decisões contraditórias e arbitrárias. Cita precedente do TJDFT que aplicou a teoria do venire contra factum proprium em caso similar de atuação contraditória da Administração. Quanto aos requisitos para a tutela provisória recursal, a Agravante alega a presença tanto do fumus boni iuris quanto do periculum in mora. O fumus boni iuris residiria na sua longa operação regular, cumprimento das normas ambientais/sanitárias, tempestividade do pedido, regras de transição da LUOS, violação da segurança jurídica/boa-fé/princípio da realidade pela decisão administrativa e o reconhecimento da essencialidade de seus serviços pelo próprio DF. O periculum in mora decorreria do risco de dano irreparável à empresa (paralisação, prejuízos financeiros, perda de empregos, danos reputacionais, rescisão de contratos já em andamento) e, crucialmente, à coletividade e ao meio ambiente, pela interrupção de serviço indispensável de destinação de resíduos perigosos, sem que haja outros prestadores na região. Ao final, requer a concessão de tutela recursal ativa para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, para que seja reconhecido o direito da Agravante à manutenção das atividades relacionadas à disposição de resíduos perigosos. Preparo recolhido, ID’s. 70564700 e 70567159. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Saliente-se que a cognição exercida pelo Magistrado, ao examinar um pedido de antecipação de tutela ou cautelar, é perfunctório e não exauriente, uma vez que fundada em um juízo de probabilidade e nunca de certeza, posto que a decisão que antecipa os efeitos da tutela, ou que concede a liminar, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser, portanto, revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, se o contexto fático-probatório assim determinar. O cerne da controvérsia cinge-se a examinar a possibilidade de concessão da medida liminar requerida pela agravante para reconhecer o direito da autora à manutenção da sua atividade secundária de tratamento e disposição de resíduos perigosos. Conforme relatado, pretende a agravante a reforma da decisão proferida nos autos da Ação Cautelar no 0700407-65.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória voltado à manutenção de suas atividades relacionadas ao tratamento e disposição de resíduos perigosos (CNAE 38.22-0/00), cuja viabilidade de localização foi negada administrativamente pela Administração Regional de Ceilândia/DF. Em análise aos autos na origem verifica-se que a agravante obteve licença provisória de operação para operar usina de tratamento por oxidação térmica e esterilização à vapor de resíduos de serviços de saúde por 01 (um) ano, conforme Instrução Normativa IBRAM No 10, de 01 de março de 2021 (Licença de Operação SEI-GDF n.o 77/2021 - IBRAM/PRESI), ID. 223166565 – 29/30 e 223166566 – 1/6. Decorrido o prazo, e após analisar o pedido da agravante “referente à Análise de Endereço da Viabilidade” para exercer a atividade de “tratamento e disposição de resíduos perigosos” (CNAE 3822-0/00), atividade secundária da agravante, o pedido foi indeferido pela Coordenação de Gestão Urbana ao argumento de que “... não é permitido para o endereço indicado no processo em tela a instalação da atividade CNAE 3822-0/00 - tratamento e disposição de resíduos perigosos, sendo permitida apenas a atividade indicada como principal CNAE 3812-2/00 - coleta de resíduos perigosos e a CNAE 3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos.” (grifos no original – ID. 223166566 – Pág. 28/30). De outro lado, a Lei Complementar no 948, de 16 de janeiro de 2019 (LUOS - Lei de Uso e Ocupação do Solo), alterada pela Lei complementar 1.007, de 28 de abril de 2022, estabelece que o lote onde se realiza a atividade da empresa agravante está classificado na unidade de uso e ocupação do solo UOS CSIInd 2, onde não é permitido a realização da atividade CNAE 3822-0/00. O juízo de origem, ao indeferir a tutela cautelar, fundamentou sua decisão na ausência de plausibilidade jurídica do direito invocado, uma vez que a Lei de Uso e Ocupação do Solo e outros atos normativos edilícios são sujeitos à revisão periódica, e o licenciamento administrativo não gera situação consolidada insuscetível de alteração posterior, quando se observa superveniência de norma urbanística incompatível com o uso anteriormente autorizado, sob pena de se chancelar a perpetuação de uso indevido do solo urbano. Verifica-se, inicialmente que o ato administrativo questionado goza de presunção de legitimidade e legalidade, e a alegação de que a agravante exerceu regularmente a atividade por anos, embora relevante, não conduz, por si só, à conclusão de ilegalidade do ato administrativo que indeferiu a viabilidade de localização sob a égide da nova LUOS. Registre-se que modificação do zoneamento urbano e das regras de uso e ocupação do solo representa prerrogativa estatal essencial ao desenvolvimento sustentável das cidades e à proteção do interesse coletivo, não havendo, em regra, direito adquirido a regime jurídico anterior que contrarie novas disposições de ordem pública, especialmente quando voltadas à tutela do meio ambiente e à função social da propriedade, não se afigurando, de plano, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo que, ao aplicar a legislação urbanística atual, impõe restrições a atividades consideradas incompatíveis com o zoneamento da área. Ora, no âmbito do meio ambiente, não Se pode deixar de registrar que não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente, bem como de que, nos termos da Súmula n. 613/STJ, não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RIO PARANÁ. DEMOLIÇÃO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE. DIREITO ADQUIRIDO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA URBANA. INAPLICABILIDADE. 1. A proteção ao meio ambiente não difere entre área urbana ou rural, porquanto ambos merecem a atenção em favor da garantia da qualidade de vida proporcionada pelo texto constitucional, pelo Código Florestal e pelas demais normas legais sobre o tema. 2. Não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo ao meio ambiente. 3. A simples manutenção de construção em área de preservação permanente "impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob o regime de responsabilidade civil objetiva" ( REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/9/2016). 4. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado nos casos em que se alega a consolidação da área urbana. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 1.545.177/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018 - grifei) Ademais, a discussão sobre a aplicação das regras de transição da LUOS e a compatibilidade da atividade com o atual zoneamento, bem como a ponderação entre os princípios da segurança jurídica, boa-fé administrativa e a supremacia do interesse público no caso concreto, demandam instrução probatória mais aprofundada e análise exauriente, superando os limites da cognição sumária da tutela de urgência. Outrossim, não se evidencia, neste momento, a verossimilhança das alegações relativas à suposta omissão administrativa. Embora a agravante alegue haver pendência de decisão sobre pedido de reconsideração, tal fato não tem o condão de infirmar a eficácia do indeferimento anteriormente proferido e não suspende, ex lege, seus efeitos. O ajuizamento da presente ação cautelar tampouco enseja, de imediato, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo combatido, cuja análise demanda instrução probatória e apreciação aprofundada a ser realizada no curso da demanda principal. No que se refere ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, embora se reconheça os potenciais prejuízos financeiros e operacionais alegados pela agravante, e a relevância do serviço prestado, conforme manifestação da Secretaria de Saúde, o perigo de dano reverso (para o meio ambiente e saúde pública, sob a perspectiva urbanística legal vigente), conforme fundamentado na decisão agravada, impede a concessão da tutela de urgência em sede recursal. De fato, os riscos ambientais e à saúde pública associados ao tratamento e disposição de resíduos perigosos, caso a atividade seja mantida em local supostamente incompatível com a lei urbanística, configuram um perigo que, em análise preliminar, prevalece sobre o interesse particular da agravante. Por fim, a concessão da tutela recursal de urgência, nos moldes requeridos, implicaria ingerência judicial antecipada e potencialmente irreversível sobre decisão administrativa de natureza técnica, respaldada por norma específica de ordenação do território urbano. A via estreita da tutela antecipada recursal não se presta à substituição do juízo de conveniência e oportunidade próprio da Administração Pública, mormente quando ausentes os pressupostos legais e constitucionais para tanto. Logo, de rigor a manutenção da decisão agravada, que deve prevalecer até oportuna decisão de mérito da eg. 5a Turma Cível, uma vez que insuficientes os fundamentos trazidos pela agravante para infirmar o seu conteúdo. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital